Tribunal: TJES
Processo: 0024755-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0024755-81.2019.8.08.0048

APELANTE: VALBER LUIZ PICOLI

APELADOS:
JERSON ANTÔNIO PICOLI E VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DAS FALTAS GRAVES IMPUTADAS AO SÓCIO RÉU EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Assenta-se o descabimento de exclusão de sócio por desaparecimento da ‘affectio societatis’, dada a necessidade de prova de falta grave, consistente em atos de inegável gravidade, que coloquem em risco a continuidade da sociedade.
2) O afastamento do sócio administrador, tem cabimento apenas em situações excepcionais, em que demonstrada a prática de conduta que caracterize falta grave no cumprimento das obrigações sociais ou violação dos deveres de diligência, profissionalismo técnico e lealdade na gestão da administração da sociedade, em conflito com os interesses da empresa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, firmando entendimento no sentido de que: para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da ‘affectio societatis’, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra. Entende-se que em casos que tenham por objeto a análise da administração de sociedades, cabe ao Poder Judiciário observar o princípio da intervenção mínima, razão pela qual, o afastamento do sócio administrador deve pautar-se em uma análise criteriosa e em falta grave no exercício da função. A regra, entretanto, deve ser conjugada com o princípio da preservação da empresa.
3) Considera-se que os comportamentos narrados na exordial não configuram violação ao contrato social, tampouco ao ordenamento jurídico vigente. O conjunto probatório coligido aos autos não corrobora a tese de afastamento do sócio apelado, tampouco a suposta prática de concorrência desleal. Desse modo, observo inexistir comportamentos desabonadores à sociedade tomados pelo sócio recorrido, o que afasta a sustentação de falta(s) grave(s) e impossibilita a exclusão judicial do sócio, nos termos do art. 1.030 do CC. Destaca-se, assim como o fez o Juiz atuante em primeira instância, que o autor apelante ao ser intimado para especificar as provas a produzir, ficou silente, não observando a regra que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que rejeitou a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
VALBER LUIZ PICOLI
(fls. 433/446), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 422/430V), que, em sede de “ação ordinária para afastamento de sócio administrador de sociedade empresária” proposta em face de
JERSON ANTÔNIO PICOLI E VIAÇÃO TABUAZEIRO LTDA
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
VALBER LUIZ PICOLI
, na petição inicial, que é sócio da Viação Tabuazeiro Ltda, assim como o recorrido Jerson Antônio Picoli, detendo, respectivamente, 22,5% e 38,75% do capital social. Assenta que até 09/06/2016 a administração da sociedade empresária era desempenhada por todos os sócios, apesar de o real administrador ser o réu apelado, Jerson. Destaca que em 09/06/2016 houve alteração do contrato social correspondente, de modo que a cláusula nona passou a prever que a administração societária competia exclusivamente ao réu recorrido, Jerson. Esclarece que o réu apelado, Jerson, passou a ter atitudes contrárias à boa administração da pessoa jurídica apelada, o que se iniciou com a não concessão do exercício do direito de preferência quando da retirada do sócio Bruno Picoli. Registra que em 20/10/2015, o então sócio Bruno Picoli, cedeu ao réu apelado, Jerson, 300.625 (trezentas mil seiscentos e vinte e cinco) quotas, sem conceder o direito de preferência aos demais sócios, entretanto,
realça que houve aprovação em Assembleia
. Enfatiza que em 18/10/2015, o réu recorrido, Jerson, e seu filho, Jefferson Marcolano Picoli, celebraram, com Simone Chieppe Moura, contrato de compra e venda de ações de Sociedade Metropolitana de Transportes e Serviços S/A, cujo objeto foi a cessão de 1.548.364 (um milhão quinhentas e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro) ações ordinárias, pelo valor de R$3.060.943,00 (três milhões sessenta mil novecentos e quarenta e três reais). Consigna que em 01/12/2017 houve a transformação da Sociedade Anônima referida em Limitada, passando a figurar como únicos sócios o réu apelado e seu filho mencionado. Realça que se trata de empresa concorrente da pessoa jurídica apelada, atuantes no mesmo ramo empresarial (de transporte coletivo de passageiros). Assenta que a sociedade empresária recorrida passou a experimentar, desde então, um crescimento vertiginoso de endividamento, passando a oferecer seu principal bem (o imóvel da sede) como garantia em operações de crédito da empresa adquirida pelo sócio recorrido e seu filho já citado. Evidencia que de 2013 a 2017 as dívidas subiram de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) para R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e que parte dessa situação se origina do vínculo indevido criado pelo réu recorrido entre a pessoa jurídica apelada e a sociedade empresária adquirida Sociedade Metropolitana de Transportes e Serviços S/A. Frisa que desde essa aquisição, o réu apelado passou a transferir recursos financeiros obtidos pela pessoa jurídica recorrida, com custos menores que os contratados em Instituições Financeiras. Considera não ser crível que o objetivo da sociedade empresária apelada seja retirar dinheiro do caixa e emprestar a uma pessoa jurídica concorrente a um custo menor do que a realidade financeira do mercado. Pontua que tomou conhecimento, por meio de terceiros, acerca da realização de reunião em 10/04/2019 para deliberação sobre a alienação do imóvel que é sede da empresa recorrida; sendo que em data anterior, 28/12/2018, foi firmado contrato de promessa de compra e venda do bem, não constando do instrumento negocial nenhum condicionamento de posterior aprovação dos sócios, já que a avença contém cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Afirma que o valor de venda do imóvel equivaleu à R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), entretanto a base de cálculo do Fisco equiparou-se à quase o dobro, ou seja, R$31.112,123,88 (trinta e um milhões cento e doze mil cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). Enfim, considera que a sociedade empresária apelada, nos últimos anos, trabalhou apenas para viabilizar a operação da Sociedade Metropolitana de Transportes e Serviços S/A. Nessa perspectiva, imputa as condutas descritas como faltas graves praticadas pelo sócio recorrido na gestão da pessoa jurídica apelada, com a quebra da “affectio societatis”. Assim, requer o reconhecimento de “faltas graves” praticadas pelo sócio recorrido e a quebra da “affectio societatis”, determinando-se que a sociedade empresária recorrida realize a eleição de novo administrador/representante legal, com vedação expressa de participação do então sócio apelado no pleito, seja na condição de candidato, seja na condição de votante, ainda que na proporção das quotas que lhe pertenciam (fls. 02/24).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 335/361 e 385/401) e réplica (fls. 411/416). Após, foi proferido despacho para que as partes especificassem as provas a produzir (fls. 418/418V), contudo se mantiveram inertes. Nesse cenário, sobreveio sentença (fls. 422/430V), nos moldes anteriormente delineados, julgando antecipadamente a lide e rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que as provas constantes do caderno processual não demonstram irregularidades nas contratações realizadas pelo sócio recorrido na qualidade de administrador da empresa recorrida,
na medida em que as decisões tomadas se deram com a anuência dos demais sócios
. Em suma, considerou o juízo “a quo” que
os atos de gestão praticados pelo sócio administrador respeitaram a decisão da maioria do capital social
. Entendeu o Julgador Singular que não existem provas inequívocas da prática de falta grave ou a quebra de “affectio societatis” de modo a justificar a intervenção judicial em atos da sociedade.
Enfatizou que as provas não demonstram a prática de falta grave por parte do administrador, tanto que a própria empresa em tese afetada, ora recorrida, afirma a legalidade dos atos empresariais praticados,
já que, reitere-se, praticados com a anuência dos demais sócios
. Compreende que a situação narrada na exordial configura mero descontentamento do sócio minoritário com o rumo da sociedade empresária ré, apelada. E enfatiza que o autor apelante ao ser intimado sobre as provas a produzir se manteve inerte, não observando o ônus da prova que lhe atribui o art. 373, I, do CPC.

Irresignado,
VALBER LUIZ PICOLI
interpôs apelação (fls. 433/446), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de que o pedido inicial deve ser acolhido, dada a prática de faltas graves pelo sócio réu e a quebra de “affectio societatis” quanto à pessoa jurídica apelada.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Como é cediço, a “affectio societatis” é definida como o dever de confiança, segurança, lealdade entre os sócios, dever este, de agir de forma compatível com os fins da sociedade. Ressalto que a quebra desse dever poderá resultar na exclusão ou pedido de retirada de qualquer sócio, por falta grave, que pode estar prevista no contrato constitutivo da sociedade e, se não prevista, cabe ao Magistrado julgar a exclusão do sócio.

A falta grave está definida no artigo 1.030, do Código Civil, como aquela que resulta de atos de inegável gravidade suscetíveis de colocar em risco a continuidade da empresa
, senão vejamos:

"Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único,
pode o sócio ser excluído judicialmente
, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios,
por falta grave no cumprimento de suas obrigações
, ou, ainda, por incapacidade superveniente".

Destaco, entretanto, que "[...] O afastamento do sócio administrador [...], tem cabimento apenas em situações excepcionais, em que demonstrada a prática de conduta que caracterize falta grave no cumprimento das obrigações sociais ou violação dos deveres de diligência, profissionalismo técnico e lealdade na gestão da administração da sociedade, em conflito com os interesses da empresa
[...].
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, firmando entendimento no sentido de que:
para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da ‘affectio societatis’, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra
[...]" (TJAM; Agravo de Instrumento n.º 4006191-73.2021.8.04.0000; Relatora: Desª Joana dos Santos Meirelles; Primeira Câmara Cível; J.18/09/2023; DJAM 21/09/2023).

Entendo que "[...] em casos que tenham por objeto a análise da administração de sociedades, cabe ao Poder Judiciário observar o princípio da intervenção mínima, razão pela qual, o afastamento do sócio administrador deve pautar-se em uma análise criteriosa e em falta grave no exercício da função
.
A regra, entretanto, deve ser conjugada com o princípio da preservação da empresa
[...]" (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0024.13.365215-6/002, Relator: Des. Moacyr Lobato , 21ª Câmara Cível Especializada, J 08/11/2023, DJ 14/11/2023).
Portanto, para a retirada do sócio é necessária a existência de prova cabal da(s) falta(s) grave(s) a ele imputada(s)
. Sobre o tema, seguem julgados:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C INDENIZAÇÃO - PLEITO DE EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO, FUNDADO NO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO CIVIL - JUSTA CAUSA, REPRESENTADA POR FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO SÓCIO - DEMONSTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme disposto no artigo 1.030, caput, do Código Civil, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações.
Ausente a demonstração, nos autos, da justa causa alegada, a improcedência dos pedidos de exclusão de sócio
e indenização por danos materiais e morais, formulados pelo autor,
é medida que se impõe
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0145.12.048962-3/002, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª Câmara Cível, J 11/12/2021, DJ 14/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO - APLICABILIDADE DO ART. 1.030 DO CÓDIGO CIVIL - FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA.
Diante da ausência de reconhecimento da caracterização de falta grave do sócio no cumprimento de suas obrigações, não há que se falar em constituição de justa causa para exclusão deste
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.029848-5/001, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini , 14ª Câmara Cível, J 29/04/2021, DJ 30/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. [...] EXPULSÃO DE SÓCIOS [...]. FALTA GRAVE NÃO COMPROVADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II- Nos termos do art. 1.030 do CCB, a dissolução parcial de sociedade limitada não se opera por mera alegação de quebra da ‘affectio societatis’ por parte dos sócios nela interessados, a respaldar pedido de retirada de sócio detentor de menor capital social, pois depende de prova de justo motivo que denote que este cometeu falta grave. III-
Ausente motivo que justifique a retirada de sócio [...], deve ser julgado improcedente o pedido inicial. IV- Preliminar rejeitada
. Recurso conhecido e provido. (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.20.460196-7/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva , 20ª Câmara Cível, J 09/12/2020, DJ 10/12/2020).

Em suma, "[...] a legislação civil permite a exclusão forçada de sócio por
comprovada falta grave no cumprimento de suas obrigações
(art. 1.030 do CC), sendo que, quanto às sociedades de responsabilidade limitada, o art. 1.085 do CC dispõe sobre a possibilidade de exclusão de sócio por comprovação de risco à continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade. [...] A exclusão de sócio é medida extremamente grave, que afeta o direito de propriedade, de modo que exige a efetiva comprovação dos pressupostos legais pela parte interessada. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa,
sendo imprescindível a comprovação do justo motivo
(STJ, RESP. N. 917.531, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2011). [...] No caso em apreço, não foi comprovado qualquer ato abonador em relação à segunda apelada, e não há demonstração mínima de que tenha concorrido para as faltas graves imputadas ao primeiro recorrido [...]" (TJDF; Apelação n.º 07074.47-15.2022.8.07.0015; 177.0153; Relator: Des. Alfeu Machado; Sexta Turma Cível; J 18/10/2023; PJe 06/11/2023).

"In casu", é incontroverso nos autos que as circunstâncias apontadas pelo autor apelante como "faltas graves" praticadas pelo sócio recorrido em relação à pessoa jurídica apelada foram
todas aprovadas em assembleia pela maioria dos sócios, constituindo, como disse o Juiz, a vontade da maioria dos sócios
. Por outro lado, como pontua a defesa em contestação,
a atuação das pessoas jurídicas mencionadas na lide não se deu em regime de concorrência
, pois, apesar de atuarem no mesmo ramo (de transporte coletivo de passageiros), a sociedade empresária apelada atuava no transporte municipal de passageiros e a outra pessoa jurídica adquirida pelo sócio recorrido, no sistema transcol. Desse modo, assim como o Julgador Singular,
não identifico, pelas provas constantes do caderno processual elementos concretos que sinalizem a prática de falta(s) grave(s) por parte do sócio apelado, de modo que preservo a sentença de improcedência da pretensão inicial
, nos exatos termos em que proferida.

Considero que os comportamentos narrados na exordial não configuram violação ao contrato social, tampouco ao ordenamento jurídico vigente. O conjunto probatório coligido aos autos não corrobora a tese de afastamento do sócio apelado, tampouco a suposta prática de concorrência desleal. Desse modo, observo inexistir comportamentos desabonadores à sociedade tomados pelo sócio recorrido, o que afasta a sustentação de falta(s) grave(s) e impossibilita a exclusão judicial do sócio, nos termos do art. 1.030 do CC. Por fim, assento, assim como o fez o Juiz atuante em primeira instância, que o autor apelante ao ser intimado para especificar as provas a produzir, ficou silente, não observando a regra que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.

Nesses termos, assento o “[...] descabimento de exclusão de sócio por desaparecimento da ‘affectio societatis’, [dada a] necessidade de prova de falta grave, consistente em atos de inegável gravidade, que coloquem em risco a continuidade da sociedade
[...]” (TJSP; Apelação n.º 1007823-68.2018.8.26.0554; Ac. 16907739; Relator: Des. Grava Brazil; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; J 30/06/2023; DJESP 05/07/2023),
o que não restou configurado na situação vertente
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
VALBER LUIZ PICOLI
(fls. 433/446)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 422/430V), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2023 às 13:47:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48521827112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)